Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. ART. 155, CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MP CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I) esteja comprovada, o mesmo não ocorreu com relação à autoria delitiva do delito em relação ao apelado.
2. Diante da ausência de provas suficientes para a condenação do apelado e, uma vez instalada dúvida quanto à autoria, esta milita a favor do acusado, impondo-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. No caso, o depoimento do policial militar que efetuou a prisão do segundo réu, ora apelado, não foi confirmado em Juízo por nenhuma vítima ou testemunha, privilegiando-se o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece que não pode a decisão do juiz se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.
4. Não restando configurado, de modo inequívoco, que o apelado efetivamente praticou o roubo circunstanciado descrito na denúncia, deve-se aplicar o princípio "in dubio pro reo", de modo que a absolvição é a medida justa que se impõe nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.